Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INQUÉRITO ARQUIVADO. APURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. COMPETÊNCIA DO LOCAL DE CONSUMAÇÃO DO CRIME. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, em relação à apuração de descumprimento de medidas protetivas de urgência, dentre outras infrações penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar o juízo competente, se o que deferiu as medidas protetivas de urgência ou o do local em que supostamente se consumou o descumprimento das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A fixação da competência por prevenção (art. 83 do CPP) pressupõe a simultaneidade de feitos em trâmite perante diferentes juízos e a identidade objetiva ou subjetiva entre eles. Estando um dos processos arquivados, não subsiste qualquer elemento apto a atrair a incidência do instituto.
4. Se arquivado o Inquérito Policial do qual decorreu o deferimento de medidas protetivas de urgência, que continuaram vigentes de forma autônoma, a competência para análise do descumprimento das medidas é do local de consumação do crime, em conformidade com a regra de competência territorial prevista no art. 70 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras para processar e julgar o feito.
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, artigos 70 e 83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770862, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 10/10/2023; TJDFT, Acórdão 1680413, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 22/03/2023.